Tribunal: TJES
Processo: 0028819-12.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028819-12.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUCIO BIANCHI

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O apelante ajuizou anteriormente, a ação ordinária tombada sob o nº 0000409-51.2013.8.08.0024, sendo a demanda julgada improcedente.

2
.
É cediço que
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
, segundo disposição expressa do artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil. O §4º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que
“
(
...
)
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

3
.
Embora na presente demanda o apelante sustente que a causa de pedir é diversa, evidencia-se que a sua pretensão é exatamente a mesma, uma vez que repete os pedidos já formulados na ação anterior, pleiteando a mesma indenização securitária, especificamente quanto a intenção de receber a indenização por perda total do veículo, indenização pelo kit gás e danos morais.

4
.
Ambas as ações tratam de um mesmo contrato de seguro automobilístico, mesmo processo administrativo de sinistro, mesma negativa de pagamento, enfim, discutem os mesmos fatos.

5
.
A presente ação possui ainda, as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, daquela anteriormente ajuizada e declarada improcedente. Desta forma, comparando-se as iniciais, verifica-se a tríplice identidade, pois idênticas as partes, a
causa pretendi
e o pedido.

6
.
In casu
, foi proposta ação pretendendo discutir o mesmo contrato de seguro, deduzindo-se pretensão que já foi acobertada pela coisa julgada material, pois a lide já foi julgada e rejeitada qualquer pretensão envolvendo o contrato de seguro.

7.

Nesse contexto, é clara a tentativa do apelante, na lide em análise, de provocar a parte requerida ora apelada na esperança de que pudesse lhe ser ofertada alguma benesse. Porém, não há como vencer o reconhecimento da patente coisa julgada, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JOSE LUCIO BIANCHI
em face da r. sentença de fls. 212/216, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
BANESTES SEGUROS SA
, acolheu a alegação de coisa julgada e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante nas custas e honorários de 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência, na forma do CPC 98,§§ 2º e 3 º, em razão da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 236/244, em resumo, o apelante alega que:
I)
“
Para que se verifique a coisa julgada faz-se necessário a reprodução idêntica de outra ação que já foi decidida, co
m
trânsito e
m
julgado, ou seja, as lides devem ter elementos (partes, pedido e causa de pedir) iguais, sendo que sobre pri
m
eira já não cabe mais discussão em Juízo. Fora disso, não ha que se falar em coisa julgada
”;
II)
“
intentou a presente ação almejando ação indenizatória por inadimplemento contratual por dato do serviço elou vício do serviço co
m
fu
l
cro no CDC. Se tal pretensão te
m
amparo no ordenamento jurídico ou não, já se trata de discussão outra, afeta ao exame de mérito da ação. Nesse contexto, malferiu o magistrado o artigo 5
º
, XXXV, da CFRB ao excluir da apreciação do Poder Judiciário o conflito posto em desate, sendo imperativa, portanto, a desconstituição da sentença e a retomada do anda
m
ento processual na origem”;

II
I
)
“
por entender que na espécie em apreço, não está caracterizada a tríplice identidade entre a ação indenizatória por inadimplemento contratual por dato do serviço e/ou vício do serviço co
m
fulcro no CDC
j
á julgada e esta Ação, deve ser acolhida e provida ta
l
a alegação recursal
”;
IV)
“
A coisa julgada aqui tratada, entendida, na dicção do artigo 502 do CPCI2015, como "a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". Garantia constitucional (artigo 5
°
, inciso X
X
XVI), a coisa julgada material impede que, reproposta a mesma ação, seja proferido novo julgamento de mérito (artigo 485, inciso V), ressalvado novo pronunciamento no iudicium rescissorium, se e quando for ocaso (artigos 966 e 968, inciso I)
”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 246/248v, em resumo, a parte apelada alega que:
I)
“
Após a trânsito em julgado daquela a
ç
ão,
o
ape
l
ante trocou de advogado e ajuizou esta nova ação, pleiteando basicamente as mesmas coisas
”;
II)
“
Ambas as ações trata
m
de u
m
mesmo contrato de seguro automobilístico,
m
es
m
o processo administrativo de sinistro, mesma negativa de paga
m
ento, enf
im
, discutem os mesmos fatos
”;
II
I
)
“
Muito embora nessa nova a
ção
o Apelante apresente novas abordagens sutis, em su
m
a, repete
o
s pedidos já formulados na a
ção
anterior, especificamente no que tange a intenção de receber a indenização por perda total, indenização pelo kit gás e danos morais”;
I
V
)
“
a presente ação possui as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, daquela anteriormente ajuizada e declarada improcedente, co
m
trânsito em julgado na data de 14/06/2017, caracterizando-se assim a coisa julgada prevista no art. 337, §§ 1
º
e 4
º
, do CPC.
V
)
“
a observância da coisa julgada material não reflete a violação aos direitos garantidos nos incisos XXXV e XXXVI do artigo 5
º
da CF. Pelo contrário, é dever do Julgador o reconhecimento da coisa julgada, n
ão
podendo decidir novamente as questões já decididas relativas a mesma lide, conforme previsto nos artigos 485, V, e 505 ambos do CPC.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem, não obstante os argumentos defendidos pelo apelante, merece ser mantida incólume a sentença recorrida.

Nota-se, o apelante ajuizou anteriormente, a ação ordinária tombada sob o nº 0000409-51.2013.8.08.0024, sendo a demanda julgada improcedente, conforme segue:

“(...) Trata-se Ação de Cobrança de Seguro visando a parte autora receber indenização relativa ao sinistro de veículo segurado, por ser o mesmo objeto de Contrato de Seguro firmado com a requerida sob o nº sob o nº 8031983.

Em sua defesa, a requerida alega que, aos 14/11/2012, houve o cancelamento do processo administrativo de sinistro por parte do requerente uma vez que o veículo fora localizado. Aos 27/12/2012, depois de constatadas as avarias referentes à adulteração do chassi, o processo foi novamente aberto e, aos 16/01/2013, cancelado por falta de apresentação dos documentos necessários ao seu prosseguimento.

Segundo preceitua o item 15 das Condições Gerais do Contrato de Seguro acostado aos autos, uma vez que o veículo foi recuperado, o valor da indenização corresponderia ao valor dos reparos referentes aos prejuízos verificados. Pois bem.

Verifico aos autos que a parte autora efetivamente deixou de proceder com a regularização do processo administrativo por não se apresentar à sede da seguradora, bem como fornecer os documentos necessários à esta, como se pode concluir com os e-mails de fls. 107/108. Dessa forma, torna-se prejudicada a apuração do valor a ser indenizado pela seguradora.

Em relação aos pedidos de indenização à título de danos materiais relativos ao valor total veículo segurado e ao veículo novo comprado pelo autor, entendo que improcedentes uma vez que o veículo segurado fora reencontrado e, caso estes pedidos fossem atendidos, configuraria-se enriquecimento ilícito por parte do autor:

APELAÇÃO.SEGURO DE AUTOMÓVEL.INDENIZAÇÃO.DANOS MATERIAIS E MORAIS - (...) Veículo encontrado logo depois do sinistro. Não comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil da ré, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil - R. sentença mantida na forma do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio TJSP. Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 00119971120098260019 SP 0011997-11.2009.8.26.0019, Relator: Mario Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 13/08/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2014).

No caso em tela, tendo sido o veículo segurado encontrado, bem como tendo a parte autora deixado de cumprir as formalidades necessárias ao prosseguimento do processo administrativo de apuração dos danos causados pelo sinistro, entendo como improcedentes os pedidos contidos na exordial.

DO DANO MORAL

Quanto aos danos morais, entendo pela improcedência, pelos motivos que seguem. Como é sabido, o dano moral passível de reparação é aquele que, além de atingir a honra, o nome e a imagem do indivíduo, é capaz de lhe causar um distúrbio, trauma, sequela, medo ou angústia que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Danos morais, na definição de Wilson Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1).

Ainda, é sabido que no plano do dano moral, não basta o fator em si do acontecimento, mais sim a prova de sua repercussão prejudicialmente moral. No caso em exame, não há prova nos autos, de que o bloqueio das contas da requerente, deu ensejo ao dever de indenizar à mesma.

Deste mesmo entendimento compartilha Sérgio Cavalieri Filho, conforme trecho de obra ‘Programa de Responsabilidade Civil”, transcrito verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (grifei)

Volvendo os olhos ao caderno processual, verifico que a recusa da seguradora ré em não indenizar a parte autora é lícita, não havendo que se falar em indenização a título de danos morais.

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em face do princípio da sucumbência condeno a requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, corrigido monetariamente a partir desta decisão e com juros de mora a partir do trânsito em julgado (STJ Edcl no AgAg nos Edcl no REsp 1147442/PR e Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 2009/0127513-7 5ª T).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oficie-se. (...).

Perante este colegiado, fora proferida a ementa a seguir transcrita:

JOSÉ LÚCIO BIANCHI e BANESTES SEGUROS S/A formalizaram a interposição de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 305/332 e fls. 335/341, respectivamente) em virtude da SENTENÇA (fls. 300/302), proferida pelo douto Juízo da 9ª (Nona) Vara Cível de Vitória, no bojo da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada por JOSÉ LÚCIO BIANCHI em face de BANESTES SEGUROS S/A, cujo decisum julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito, com resolução de mérito, conforme o artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973. Em suas razões recursais, JOSÉ LÚCIO BIANCHI pugnou, inicialmente, pela concessão do benefício da gratuidade, em grau recursal. No mérito, sustentou o Recorrente que a Seguradora Recorrida não prestou o serviço de cobertura securitária ao Autor, aduzindo, para tanto, que a Apelada finalizou o processo de sinistro em 16.01.2013 por falta de 'apresentação de documentos' sem dizer quais são esses documentos e, mais, de ser contraditório pelo fato de que os documentos já tinham sido entregues pelo segurado, ora Apelante, afirmando, ainda, que, sobrevindo o sinistro no dia 30.09.2012, foi a seguradora comunicada logo em seguida, abrindo processo em 02.10.2012 já com toda documentação pertinente e, a despeito disso, a parte Recorrida, de forma unilateral encerrou o processo em 16.01.2013, sem comunicar ao cliente e nem a corretora do cliente. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, para (...) reforma da Sentença, julgando totalmente procedente o pleito autoral, in totum, restituindo em dobro aquilo que pagou diante da não prestação dos serviços da forma que fora contratada e da má-fé da parte adversa, atualizada monetariamente e acrescida de juros conforme o artigo 406 do CC e as Súmulas 43 e 54 do STJ. Por sua vez, BANESTES SEGUROS S/A sustentou a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o valor arbitrado pelo Juízo singular, no total de R$ 1.000,00 (mil reais), seria desproporcional ao proveito econômico obtido, na causa, pela Seguradora Recorrente. Em Despacho de fls. 362/365, esta Relatoria determinou a intimação do Recorrente, JOSÉ LÚCIO BIANCHI, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, objetivamente, o alegado estado de hipossuficiência econômica, através de elementos de prova contemporâneos à interposição do Recurso de Apelação Cível, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade, em grau recursal. Devidamente intimado, JOSÉ LÚCIO BIANCHI peticionou, nos autos, em dois momentos distintos (fls. 367 e 371), informando que aufere rendimentos mensais inferiores a 03 (três) salários mínimos, juntando, na ocasião, os documentos de fls. 368/369 e fls. 372/376, com o objetivo de subsidiar sua alegação de hipossuficiência econômica. Por meio da Decisão de fls. 378/380, esta Relatoria houve por bem indeferir o benefício da gratuidade, determinando a intimação de JOSÉ LÚCIO BIANCHI , para, em 10 (dez) dias, providenciar o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Embora regularmente intimado (fl. 381), o Recorrente não se manifestou, nos autos, a teor da Certidão de fl. 382.
É o Relatório, no essencial. DECIDO
. Examinando a matéria ventilada no contexto dos autos, verifica-se que o Recurso comporta julgamento, consoante norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil, c/c Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema ).
I Do Recurso de Apelação Cível Interposto por JOSÉ LÚCIO BIANCHI
Conforme relatado, por meio da Decisão de fls. 378/380, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita restou indeferido, sendo, contudo, oportunizado ao Apelante efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo preclusivo de 10 (dez) dias,
sob pena de deserção
. Sucede, contudo, que, a despeito de regularmente intimado em 1º.03.2018 , por intermédio de publicação no Diário da Justiça (fl. 381),
o Recorrente quedou-se inerte, deixando de efetuar o recolhimento do correspondente preparo recursal
, conforme teor da Certidão de fl. 382. Neste particular, sem descurar-se da premissa de que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, não se pode olvidar que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido. A jurisprudência revela-se assente nesse sentido, verbis: EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GUIAS DE RECOLHIMENTO ILEGÍVEIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A adequada comprovação do recolhimento do preparo, mediante a juntada de cópias legíveis, é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso especial, cuja ausência enseja a deserção . 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. ( STJ. AgInt no AREsp 1163651/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 22/02/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO DE CRÉDITO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. DO RECURSO INTERPOSTO POR RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA . I. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, em descompasso com o preconizado no artigo 1.007, caput, do CPC/15, restou determinada a intimação do apelante para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4º, do aludido dispositivo, oportunidade em que o mesmo limitou-se a informar que já o teria realizado à época da interposição do apelo, sem proceder ao recolhimento na forma determinada. I.II. Constatado que o recorrente, mesmo devidamente intimado, não efetuou o devido preparo dentro do prazo assinalado, revela-se forçoso o reconhecimento da deserção, nos termos do §4º, artigo 1.007, do CPC/15 . I.III. Recurso interposto por RAFAEL ALMEIDA FASSARELLA não conhecido. (...) ( TJES , Apelação, 24110328523, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017) Na hipótese vertente, uma vez constatado que o Recorrente não efetuou o preparo recursal dentro do prazo assinalado, forçoso o reconhecimento da
deserção . II Do Recurso de Apelação Cível Interposto por BANESTES SEGUROS S/A
Em suas razões, BANESTES SEGUROS S/A sustentou a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o valor arbitrado pelo Juízo singular, no total de R$ 1.000,00 (mil reais), seria desproporcional ao proveito econômico obtido, na causa, pela Seguradora Recorrente. Historicamente, o Recorrido ajuizou Ação Ordinária em face da Seguradora Recorrente, tendo, como objetivo, em síntese, o recebimento de indenização securitária em razão de sinistro envolvendo veículo segurado, conforme o teor do Contrato de Seguro formalizado entre as partes, atribuindo à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fl. 37. Por ocasião da Sentença, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral, fixando a verba sucumbencial na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) , conforme artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 302). A rigor, cinge a presente quaestio a averiguar se a quantia arbitrado pelo Juízo de origem, a título de honorários advocatícios, nos autos da Ação originária, resguarda razoabilidade com o contexto dos autos. Sobre a matéria enfocada, incidem, na hipótese, os §§ 3º e 4º, do mencionado artigo 20, do Código de Processo Civil de 1973, que dispõem o seguinte, in verbis : " Artigo 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (...) § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." § 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior ." (grifamos) Veja-se, deste modo, que o debate em tela possui natureza eminentemente fática , cuja apreciação somente poderá ser realizada com esteio no entendimento pessoal do Juiz. Nesse sentido: EMENTA : ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA EMITIDA POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 126/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária está sujeito a critérios de valoração previstos na Lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. Nesses casos, o STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura . Portanto, inafastável a conclusão de que o reexame das razões de fato que conduziram a corte de origem a tal entendimento significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Aplica-se o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental não provido. ( STJ ; AgRg-REsp 1.419.151; Proc. 2013/0383842-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 07/03/2014) EMENTA : CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A falha na prestação dos serviços funerários contratados justifica a condenação da empresa fornecedora ao pagamento dos danos materiais e morais suportados pelos contratantes. 2 . A indenização por danos morais deve ser arbitrada de modo a punir o ofensor, coibir a prática e ressarcir o ofendido, sem configurar enriquecimento ilícito e de maneira proporcional às circunstâncias que permeiam o caso em julgamento. Precedentes do STJ. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados quando a quantia arbitrada pela instância de origem for insuficiente à remuneração do causídico atuante no feito, considerando o zelo na atuação do advogado e as demais particularidades do caso. Precedentes STJ . ( TJ-ES ; APL 0001092-71.2011.8.08.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/02/2014; DJES 26/02/2014) Nesse viés, considerando que a matéria dos autos não demandou complexidade fática ou jurídica, o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo a quo , no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), afigura-se razoável e, portanto, adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo Advogado do Recorrente, notadamente porque subsistiu o julgamento antecipado da lide, sem deflagração da fase instrutória, tendo ambas as partes pugnado, nos autos, pela dispensa da produção de outras provas, restringindo-se à documentação apresentada, nos autos, por ocasião da Inicial e da Contestação, não havendo falar-se, a rigor, em incidência de percentual sobre proveito econômico obtido pela parte vencedora, uma vez que a fixação de verba sucumbencial por apreciação equitativa deve observância ao disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º, conforme ventilado anteriormente. Assim, entendo pela manutenção da Sentença recorrida. Isto posto,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ LÚCIO BIANCHI , porquanto inadmissível, em virtude da deserção
, bem como, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto por BANESTES SEGUROS S/A para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, monocraticamente , consoante teor do artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015 e Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eis que em desconformidade com a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação retroaduzida. Intimem-se as partes. Publique-se na íntegra. Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se ATO ORDINATÓRIO , consistente na baixa definitiva do presente processo e de eventuais Recursos e/ou Incidentes processuais vinculados a estes autos , nos assentamentos do Sistema deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como, o necessário COMPLEMENTO DE MOVIMENTO , remetendo-se, ato contínuo, o Processo ao Juízo a quo , com as cautelas de estilo. Vitória-ES, 26 de abril de 2018. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO DESEMBARGADOR RELATOR. (
TJES, Classe: Apelação, 024130003858, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 26/04/2018
).

É cediço que
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
, segundo disposição expressa do artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil. O §4º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que
“
(
...
)
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Embora na presente demanda o apelante sustente que a causa de pedir é diversa, evidencia-se que a sua pretensão é exatamente a mesma, uma vez que repete os pedidos já formulados na ação anterior, pleiteando a mesma indenização securitária, especificamente quanto a intenção de receber a indenização por perda total do veículo, indenização pelo kit gás e danos morais.

Ambas as ações tratam de um mesmo contrato de seguro automobilístico, mesmo processo administrativo de sinistro, mesma negativa de pagamento, enfim, discutem os mesmos fatos.

A presente ação possui ainda, as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, daquela anteriormente ajuizada e declarada improcedente. Desta forma, comparando-se as iniciais, verifica-se a tríplice identidade, pois idênticas as partes, a
causa pretendi
e o pedido.

A causa de pedir e o pedido, são, portanto, idênticos àqueles indicados na lide anterior e nos termos do § 3º do art. 301 do CPC, há coisa julgada material quando se reproduz a ação que já foi decidida anteriormente por sentença de mérito não mais sujeita a qualquer recurso (seja ordinário ou extraordinário).

In casu
, foi proposta ação pretendendo discutir o mesmo contrato de seguro, deduzindo-se pretensão que já foi acobertada pela coisa julgada material, pois a lide já foi julgada e rejeitada qualquer pretensão envolvendo o contrato de seguro.

Ocorre que, referida pretensão já foi submetida ao exame judicial, sendo formada coisa julgada material..

A coisa julgada material confere imutabilidade aos efeitos da sentença de mérito transitada em julgado, inviabilizando a apreciação da mesma lide pelo Poder Judiciário em momento ulterior.

Sobre o instituto da coisa julgada material vale atentar à precisa lição doutrinária do insigne processualista MOACYR AMARAL SANTOS, que assim discorre:

A obrigação jurisdicional do Estado consiste em compor a lide, traduzindo na sentença a vontade da lei aplicável à espécie. Verificando-se a coisa julgada formal, cumprida está aquela obrigação. A r
es in judicium deducta torna-se res iudicata
– coisa definitivamente julgada.

(...)

Da coisa julgada formal resulta a imutabilidade da sentença, no mesmo processo em que foi proferida, porque a sentença se tornou ou é inimpugnável. Por isso também se diz que a coisa julgada formal é a inimpugnabilidade da sentença no processo em que foi proferida
. Dá-se a máxima preclusão: não é mais possível a reforma da sentença no processo em que foi proferida. (
In
Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3º vol., Ed. Saraiva, SP, 1981, 5ª ed. atualiz., pp. 44-45):

Nesse sentido, encontra-se a norma inscrita no
caput
do art. 505 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...);

(...).

O referido dispositivo consubstancia aquilo que a doutrina pátria considera a função negativa ou efeito negativo da coisa julgada, cujo escopo, em última análise, é o de impedir a renovação de demanda idêntica àquela que já recebeu julgamento definitivo pelo Poder Judiciário.

O presente processo, portanto, não trouxe elementos novos para sua propositura que justificassem nova apreciação dos mesmos pedidos.

Nesse contexto, é clara a tentativa do apelante, na lide em análise, de provocar a parte requerida ora apelada na esperança de que pudesse lhe ser ofertada alguma benesse. Porém, não há como vencer o reconhecimento da patente coisa julgada, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual. Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão de o apelante estar amparado pelo beneplácito da gratuidade da justiça, deferido em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)